Tribunal: STF
Processo: Rcl 76237
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-23
Data de publicação: 2025-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Wam Comercialização S/A contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região (TRT 18), proferida nos autos da Ação Rescisória nº 0011205-63.2024.5.18.0000, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF nº 324, na ADC nº 48 e no RE nº 958.252 ( Tema nº 725 RG).



    Narra a parte reclamante que, na ação em referência, julgada improcedente pelo TRT 18, pretendeu-se rescindir decisão transitada em julgado proferida nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0010354-31.2021.5.18.0161 por meio da qual foi declarado vínculo de emprego entre Wam Comercialização S/A e Laureone Estrabom Vencio embora tenham pactuado contrato de serviços de natureza civil.



    Ressalta que Laureone Estrabom Vencio veio a falecer no curso da reclamação trabalhista proposta por si, razão pela ingressaram os seus herdeiros no feito.



    Afirma que Laureone Estrabom Vencio 



    “atuava como corretor de imóveis e possuía uma empresa constituída em 2019, denominada ESTRABOM VENCIO VENDAS DE PACOTES DE FERIAS LTDA – CNPJ nº 32.697.614/0001-60, empresa essa que tinha com sua sócia, Sra. Cricie, sua esposa, conforme demonstra o Cartão CNPJ. A empresa do Sr. Laureone – CNPJ 32.697.614/0001-60, permaneceu ativa por mais de 4 (quatro) anos, sendo que sua empresa somente tornou-se inapta em 10/11/2023, indicando que o Reclamado continuou exercendo sua atividade de promoção de vendas mesmo após o encerramento da prestação de serviços com a Reclamante.



    O contrato de parceria foi assinado pelo Sr. Laureone, na qualidade de representante de sua empresa, inclusive na presença de duas testemunhas, o que comprova que não houve vício de consentimento e que houve a expressa manifestação de vontade.



    (...)



    Ademais, quando as partes decidiram por rescindir a parceria, celebraram o distrato do contrato de parceria, também com a assinatura do Sr. Laureone, representante de sua empresa, da ora Reclamante e de duas testemunhas. 



    (...)



    Mesmo após o encerramento da prestação de serviços com esta Reclamante, que ocorreu em 03/05/2019, ao que tudo indica o Reclamado permaneceu atuando no mesmo ramo, como empresário, até o seu falecimento, o que explicita que a empresa do Sr. Laureone fora criada para prestação de serviços a terceiros, que não a Reclamante. 



    O contrato de prestação de serviços celebrado com esta Reclamante não se mostrou prejudicial ao Reclamado, além do valor demasiadamente alto recebido, o contrato perdurou por aproximadamente 2 (dois) anos. “



    Assevera que, “[n]a Reclamação Trabalhista, em nenhum momento, fora debatido eventual vício de consentimento que pudesse macular os contratos firmados de nulidade, pelo que o negócio jurídico perfeito deverá prevalecer.” 



    Nessa perspectiva sustenta que “não houve fraude na contratação de natureza civil, de modo que, seria totalmente cabível o corte rescisório, já que houve clara ofensa aos precedentes firmados por essa Corte (ADPF 324/DF, ADC 48 e do Tema 725 da Repercussão Geral)”



    Pondera que 



    “[a]s decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 324/DF e RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Repercussão Geral, possuem aplicação obrigatória a partir de 30/08/2018, sendo assim, tanto a decisão rescindenda quanto a decisão reclamada deveriam obrigatoriamente seguir os precedentes firmados por essa Corte, uma vez que o Acórdão prolatado nos autos da Reclamação Trabalhista transitou em julgado em 08/02/2024, em data posterior aos precedentes firmados por esta Corte.”



    Defende, ainda, com supedâneo na ADC nº 48, que “[c]ompete à Justiça Comum apreciar a presença dos pressupostos e requisitos legais da lei na qual se ampara a relação jurídica, ainda que o pedido tenha por fundamento, fraude à legislação trabalhista.”



    Requer que seja deferido o pedido liminar a afim de



    “a suspender imediatamente, inaudita altera parte, os efeitos da decisão reclamada proferida nos autos da Ação Rescisória nº 0011205-63.2024.5.18.0000 e nos autos do Cumprimento de Sentença da Reclamação Trabalhista nº 0010354-31.2021.5.18.0161, para que todos os atos executórios sejam suspensos e, caso eventualmente já praticados, sejam retomados ao estágio anterior;”



    No mérito, a cassação do ato reclamado para julgar procedente a ação rescisória ou determinar que autoridade reclamada profira nova decisão, afastando-se o reconhecimento do vínculo empregatício, bem como que, “[c]aso se entenda pela incompetência da Justiça do Trabalho, nos termos da fundamentação supra, requer que seja declarada a incompetência da Justiça do Trabalho, para que os autos sejam remetidos à Justiça Comum”



    As partes beneficiárias apresentaram contestação arguindo o não conhecimento da presente reclamação por ter sido proposta após o trânsito em julgado da matéria impugnada nos termos da Súmula nº 734/STF.



    Refutam as alegações da parte reclamante quanto a competência da Justiça Comum para dirimir o litigio, aduzindo que “compete a Justiça do Trabalho processar e julgar todas as demandas atinentes as relações de trabalho”.



    Sustentam não haver violação de norma jurídica ao discorrer que 



     “além de a argumentação trazida pela Autora não se enquadrar no conceito de violação direta/manifesta, o fato é que a conclusão adotada no processo de origem se amparou na realidade dos fatos, que deve prevalecer sobre a forma, mormente quando os documentos assinados pelo trabalhador tinham como objetivo fraudar a legislação trabalhista, sendo, portanto, nulos de pleno direito (CLT, art. 9.º) 



    Desta feita, não há que se falar em presunção de veracidade do documento particular escrito e assinado (CPC, art. 408), muito menos em presunção legal de existência ou de veracidade (CPC, art. 374, inc. IV), sem olvidar que conclusão diversa atrairia a reanálise de fatos e provas, o que não se admite por meio da ação rescisória, à luz da Súmula 410 do TST. “



    Outrossim, defendem que não houve violação aos paradigmas apontados, sob a alegação de que, “comprovado todos os requisitos do vínculo de emprego no processo principal (0010354-31.2021.5.18.016), não há razão a Autora em arguir violação a norma jurídica fundada na ADPF 324, bem como no RE nº 958.252 (Tema 725 da repercussão geral) vez que não se adequam ao caso.”



    Requerem que sejam acolhidas as preliminares arguidas para não se conhecer desta reclamatória, caso contrário, que seja julgada improcedente.



    Pugnam, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de justiça gratuita às partes beneficiárias, nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF.



    Na espécie, tem-se como ato reclamado acórdão proferido na Ação Rescisória nº 0011205-63.2024.5.18.0000, na qual a parte reclamante, argumentando contrariedade aos julgados proferidos na ADPF n 324, ADC nº 48 e no Tema nº 725 da repercussão geral, objetivou rescindir o julgado no qual reconheceu haver vínculo empregatício entre a parte ora reclamante e o de cujus Laureone Estrabom Vencio . 



    Por oportuno, transcrevo trecho de interesse do acórdão que julgou improcedente o pedido rescisório, sob o seguinte fundamento:



    “Com relação à arguição de incompetência absoluta desta seara especializada calcada em celebração de contrato civil de prestação de serviços entre pessoas jurídicas de direito privado, registro que todos os pedidos formulados na exordial da contenda matriz decorrem da pretensão de reconhecimento do vínculo empregatício e da suposta fraude perpetrada na constituição de pessoa jurídica para a prestação dos serviços, com a finalidade de camuflar a verdadeira relação mantida entre as partes.



    Logo, é certo que tais pedidos são abrangidos pela competência desta Justiça Especializada, à luz do disposto no art. 114, I, da CF.



    Relativamente à alegação de violação dos arts. 408 e 374, IV, do CPC, a decisão rescindenda reputou que os elementos de instrução processual são bastantes para provar que, no campo material, a relação havida entre as partes corresponde a típico vínculo empregatício. Assim, não há falar em violação manifesta as referidas normas jurídicas.



     Interessante notar que a autora destaca dispositivos legais que anunciam a presunção de veracidade de declarações em relação ao signatário e a dispensa de prova quanto a fatos que contam com presunção legal, mas preferem ignorar que a tese da reclamante dos autos principais foi justamente de ocultação fraudulenta do liame empregatício, levada a efeito por meio desses documentos e para cuja comprovação foram apresentadas evidências que convenceram o órgão julgador quanto ao quadro fático por ela alegado. 



    O mesmo se verifica com relação aos arts. 110 e 422 do CC, que versam sobre a validade da manifestação de vontade, a despeito de reserva mental em sentido contrário, bem como da exigência de boa-fé na celebração de contratos. Não se pode dizer que nenhum desses dispositivos impede o reconhecimento judicial de liame de emprego quando provados os requisitos pertinentes em contexto de tentativa de fraude. 



    Para que haja violação manifesta de norma jurídica, a decisão deve ir contra o que a lei claramente estabelece, o que, analisando a decisão rescindenda, não se constata com relação aos arts. 374, IV, e 408 do CPC tampouco dos arts. 110 e 422 do CC. 



    Outrossim, embora a autora continue defendendo a inexistência de vínculo de emprego na espécie, não cuidou de indicar qual seria a norma jurídica violada a partir da conclusão fática a que chegou o d. Magistrado sentenciante.



     Mesmo que o julgador deva proceder ao correto enquadramento jurídico da pretensão rescisória nos vários incisos do art. 966 do CPC de acordo com as razões delineadas na petição inicial, na esteira dos brocardos jurídicos da mihi factum dabo tibi ius e iura novit curia (dá-me os fatos, dar-te-ei o Direito / o julgador conhece o Direito), é de comezinho conhecimento que, de toda sorte, a exposição da causa de pedir é imprescindível.



    Em se tratando de corte rescisório fundado em violação manifesta de norma jurídica, é obrigação da parte especificá-la, eis que a tal providência consiste em causa de pedir típica dessa modalidade de desconstituição. A Súmula 408 do TST expressa interpretação consolidada nesse sentido:



    (...)



    Aliás, é válido destacar que o reexame dos fatos e provas que levaram à conclusão a que chegou a decisão rescindenda não é viável em sede de ação rescisória lastreada em violação de norma jurídica, como no caso, em consonância com a interpretação contida na Súmula 410 do TST, que expressa:



    (...)



    Por essa razão, todo o revolvimento probatório intentado pela autora em sua extensa petição inicial não merece prosperar.



    Sobre isso, não é demais consignar a impossibilidade de se valer da demanda rescisória como na espécie, é dizer, como se recurso fosse, com o objetivo de se levantarem alegações acerca dos fatos e das conclusões técnico-jurídicas que ensejaram o pronunciamento judicial impugnado, eis que se trata de expediente judicial cujos pressupostos intrínsecos encontram-se taxativamente previstos em lei. 



    Assim acontece porque a via da rescisória assume caráter excepcional, devendo ser apreciada, portanto, de forma rigorosa e restritiva, uma vez que visa a desconstituir o manto da segurança jurídica - coisa julgada - que, dada a presunção de legitimidade dos atos do Poder Público, em que se incluem os provimentos jurisdicionais (revestidos de soberania estatal), acoberta o julgamento atacado com imutabilidade (promovendo a sanatória geral das invalidades intrínsecas do feito - art. 474 do CPC), a bem da necessidade de estabilização das relações jurídicas, justamente a evitar que determinado litígio estenda-se indefinidamente no tempo.



    Acrescento que, ao não se considerarem as peculiaridades fáticas de cada caso, fazendo valer, em qualquer situação, o disposto em contratos escritos que mascaram a relação de emprego, conforme o presente caso, instituir-se-ia, de fato, o "princípio da primazia da formalidade", em completo desprestígio ao princípio da primazia da realidade, estruturante que é do Direito do Trabalho.



    Por essa razão, a invocação dos referidos temas 324 de ADPF e 725 de repercussão geral não impressiona, na medida em que apenas os contornos fáticos de cada demanda definirão a possibilidade de enquadramento ou distinguishing relativamente às aludidas teses, cujo conteúdo transcrevo:



    (...)



    Primeiramente, citadas teses versam sobre terceirização de serviços, é dizer, contexto diverso do retratado na demanda em curso. Ademais, na via estreita da ação rescisória, a invocação de precedente qualificado como fundamento de rescindibilidade somente tem lugar quando a decisão rescindenda efetivamente aplica uma tese de um caso repetitivo supostamente desconsiderando que as peculiaridades fáticas sob exame não autorizam aquela aplicação, contexto no qual cabe ao autor da rescisória, no intuito de afastar a incidência da tese, evidenciar o comentado distinguishing. É o que dispõem os §§ 5º e 6º do art. 966 do CPC:



    (...)



    Ocorre que, pela dicção do art. 928 do CPC, considera-se julgamento de casos repetitivos a decisão proferida em incidente de resolução de demandas repetitivas ou em recursos especial e extraordinário repetitivos, com os quais não se confundem as decisões exaradas em ADPF ou teses de repercussão geral (cabendo relembrar que este perfaz pressuposto especial de admissibilidade de recurso extraordinário).



    Não bastasse isso, o caso vertente versa justamente sobre situação diversa da contemplada nos dispositivos transcritos. Com efeito, a decisão rescindenda justamente não aplicou as teses ora invocadas pela autora e cuja incidência ela, em verdade, pretende.



    Segue disso que as teses jurídicas ora invocadas pela autora somente poderiam subsidiar eventual corte rescisório fundado no inciso V do art. 966 do CPC caso viessem acompanhadas da norma jurídica supostamente violada, o que, como já dito, não se verificou.



    Ante o exposto, julgo improcedente o pedido de corte rescisório formulado em face dos reús CRICIE CAROLINE PELOZO, GILSON BARBOSA VENCIO, LAURO BARBOSA VENCIO, DIEGO BARBOSA VENCIO, LAUREONE ESTRABOM VENCIO FILHO e MARIA EDUARDA ESTRABOM VENCIO PELOZO.” (e-Doc 9, p. 10)



     Dentro desse contexto, os reclamantes pretendem fazer prevalecer a inexigibilidade de decisão judicial transitada em julgado ao argumento de haver vício de inconstitucionalidade em confronto com o decidido por esta Corte nos julgados paradigmas exarados na ADC nº 48, ADPF nº 324 e no Tema 725 da repercussão geral.



    Verifico que, no presente caso, a sentença acobertada pela coisa julgada afastou a alegação de que o de cujus, sucedido pelas partes beneficiárias, prestaria seus serviços como profissional autônomo, compreendendo, a partir das provas produzidas nos autos pelo preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Vide:



     “como já esclarecido, por ser incontroverso a prestação dos serviços, caberia à reclamada o ônus de provar o trabalho autônomo da parte autora, do qual não se desincumbiu.  



    Com efeito, o fato de a reclamante possuir o registro de corretor ou CNPJ não descaracteriza, por si só, a ausência do vínculo de emprego, se presentes os elementos caracterizadores do vínculo nos termos dos arts. 2º e 3º da CLT e pelo princípio da primazia da realidade, forte no art. 9º da CLT. 



    Nesse passo, entendo configurada a subordinação na relação de trabalho entre a reclamante e a reclamada WAM COMERCIALIZAÇÃO S.A., não se tratando, portanto, de trabalho autônomo. Lado outro, entendo que restou provada a caracterização da relação de emprego.” (e-Doc 14, p. 21).



    Dessa perspectiva, prevalece a inviabilidade da presente reclamação, ante a regra do art. 988, § 5º, I, do CPC, que assim dispõe:



    “Art. 988 [...]



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada.”



    Incide, assim, a Súmula nº 734/STF, assim redigida:



    “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTABELECIMENTO DO DEBATE SOBRE QUESTÃO COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl nº 22.385/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/2/16).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO AJUIZADA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. DESCABIMENTO. 1. Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão desta Corte (Súmula 734/STF). 2. Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento” (Rcl nº 22.020/PE-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/2/16).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. DECISÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO QUE SUPOSTAMENTE DESRESPEITA A DECISÃO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 3.395-MC. TRÂNSITO EM JULGADO (SÚMULA 734). Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que, segundo se alega, teria desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. Ante a irrecorribilidade da decisão no âmbito da Justiça do Trabalho, deveria o agravante ter se utilizado da reclamação constitucional quando proferido o primeiro acórdão que tratou do tema relativo à competência para julgar a ação. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 9.892/SE-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 4/6/12).



    Entendo, assim, que as partes reclamantes utilizam da presente ação como sucedâneo de recurso com o fim de infirmar o que foi decidido em sede de ação rescisória, o que impede o seu conhecimento. Vide:



    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe-195 de 16/10/09).



    “A reclamação não se configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534-AgR/MA, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08).



    Ressalte-se, ainda, a reiterada jurisprudência do STF no sentido de que a reclamatória constitucional não se “configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534/MA-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08), tampouco se admite seu emprego como “sucedâneo de ação rescisória, de recursos ou de ações judiciais em geral” (Rcl nº 23.157/BA-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7/4/16).



    Por fim, destaco que não foi sequer apontado paradigma em que se veicula tese de desconstituição de título executivo judicial, bem como os paradigmas indicados não possuem aderência estrita com os motivos que levaram à improcedência do pleito rescisório. Nesse sentido pela negativa de seguimento da reclamação em caso similar ao presente, colaciono o seguinte precedente da Segunda Turma:



     “RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. VÍNCULO DE EMPREGO. RECONHECIMENTO. COISA JULGADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. IMPROCEDÊNCIA. ADPF 324, ADC 48 E RE 958.252. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. DECISÃO CONSTITUTIVA DO TÍTULO. TRÂNSITO EM JULGADO. SÚMULA 734 DO STF E ART. 988, § 5º, I, DO CPC. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I – CASO EM EXAME



     1. Decisão que julgou improcedente embargos a execução no qual se alegava, dentre outras questões, a inexigibilidade do título executivo judicial. 



    II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO



     2. Apreciar suposta ofensa às decisões da ADPF 324 e da ADC 48, bem como ao teor do Tema 725 da repercussão geral. 



    III – RAZÕES DE DECIDIR



     3. As questões relativas à licitude da terceirização, à validade do contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes e à presença dos requisitos caracterizadores da existência do vínculo empregatício não foram objeto de apreciação pelo Juízo de origem mediante a decisão reclamada, mas pela sentença proferida por ocasião do processo de conhecimento, de modo que a matéria não guarda aderência estrita aos paradigmas invocados. 



    4. A relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável ao cabimento da reclamação. 



    5. A reapreciação da matéria em questão pela via reclamatória também encontra óbice na Súmula 734 do STF, segundo a qual, em harmonia como o art. 988, § 5º, I, do CPC, não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. A medida visa evitar o uso ação reclamatória como substitutivo de ação rescisória, o que é vedado nos termos da jurisprudência desta Corte. 6. A ausência de invocação de decisão paradigma apta à flexibilização da coisa julgada inviabiliza a pretensão de desconstituição do título executivo judicial em questão. IV – DISPOSITIVO 7. Agravo regimental desprovido. (Rcl 68335 AgR, Min. Rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 05/03/2025)”



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente